Tribunal: TJES
Processo: 5000031-63.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000031-63.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000031-63.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a nulidade dos atos praticados após a decisão que inadmitiu o recurso administrativo no Processo Administrativo nº 720/2012, tendo em vista a ausência de intimação do Administrado, e a consequente violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) a ausência de notificação da empresa Apelada, da decisão que não conheceu de seu recurso, não implica nulidade, porquanto não houve qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da instituição financeira executada; (ii) não cabe qualquer outro recurso administrativo da referida decisão; (iii) a Apelada opôs embargos à execução fiscal, não tendo sido cerceado seu direito de defesa; (iv) a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada foi lavrada levando em consideração todos os requisitos exigidos pela “Lei de Execuções Fiscais” e pelo Código Tributário Nacional, tendo, por conseguinte, o efeito de prova pré-constituída, nos moldes estabelecidos no art. 204 do CTN; (v) subsidiariamente, a Lei nº 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

À Secretaria, para providenciar a correção da autuação
, com a regularização dos polos ativo e passivo da Apelação.

É o relatório.
Inclua-se
em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 5 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(222)/
5000031-63.2020.8.08.0024
_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000031-63.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de sentença que
, nos embargos à execução fiscal opostos por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., julgou procedente o pedido autoral, para reconhecer a nulidade dos atos praticados após a decisão que inadmitiu o recurso administrativo no Processo Administrativo nº 720/2012, tendo em vista a ausência de intimação do Administrado, e a consequente violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Na origem, o caso trata de embargos à execução fiscal cujo objeto refere-se à multa aplicada pelo Procon Municipal em desfavor da financeira AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pela cobrança de Inserção de Gravame (R$ 37,82), Serviço de Correspondente prestado a financeira (R$1.058,40) e de Tarifa de Cadastro (R$ 550,00), no processo administrativo nº 720/2012, decorrente da reclamação de consumidor.

A sentença de primeiro grau acolheu os embargos à execução opostos pela empresa, para declarar a nulidade do processo administrativo, pois a empresa não foi intimada da decisão final que considerou intempestivo o recurso administrativo.

O MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em suas razões, que (i) a ausência de notificação da empresa Apelada, da decisão que não conheceu de seu recurso, não implica nulidade, porquanto não houve qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa por parte da instituição financeira executada; (ii) não cabe qualquer outro recurso administrativo da referida decisão; (iii) a Apelada opôs embargos à execução fiscal, não tendo sido cerceado seu direito de defesa; (iv) a CDA que lastreia a Execução Fiscal embargada foi lavrada levando em consideração todos os requisitos exigidos pela “Lei de Execuções Fiscais” e pelo Código Tributário Nacional, tendo, por conseguinte, o efeito de prova pré-constituída, nos moldes estabelecidos no art. 204 do CTN; (v) subsidiariamente, a Lei nº 6.830/80 [Lei de Execuções Fiscais] é clara ao estabelecer, em seu art. 39, que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de nulidade, ou não, no processo administrativo nº 720/2012, por ausência de notificação do infrator da decisão que inadmitiu o recurso administrativo do infrator, e que deu origem à inscrição em dívida ativa da empresa Apelada, objeto da execução fiscal impugnada.

No entanto, não merece reforma a sentença recorrida.

Quanto à necessidade de intimação do infrator para a regular inscrição em dívida ativa, o art. 21 do Decreto Municipal nº 11.783/03 assim dispõe:

Art. 21. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último.

No caso dos autos, a decisão que inadmitiu o recurso administrativo interposto pela Apelada, que consta à fl. 73 do processo administrativo colacionado no ID 1908050, pôs fim ao processo administrativo, confirmando a multa aplicada em desfavor da empresa Apelada, e constituiu a CDA que lastreou a presente execução fiscal.

No entanto, as partes
não
foram intimadas da referida decisão administrativa, a qual foi automaticamente remetida para inscrição em dívida ativa da multa aplicada pelo Procon.

Além de violar o disposto no Decreto Municipal nº 11.783/03, a ausência de notificação do infrator para constituir o débito inscrito em Dívida Ativa também causa inafastável prejuízo ao Administrado, ao contrário do que alega o ente municipal em suas razões recursais.

Isso porque, muito embora não seja cabível nenhum outro recurso da decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor, no caso, a empresa foi obstada de ter ciência da confirmação da penalidade que lhe foi aplicada, bem como da abertura do prazo para recolhimento da multa, com os benefícios dispostos no art. 27, do Decreto Municipal nº 11.783/03, e, ainda, do início do prazo para inscrição do seu débito em Dívida Ativa.

Nesse sentido, seria possível à empresa infratora adotar providências, como o parcelamento da dívida, ou mesmo o pagamento da multa integral, evitando-se o ajuizamento da execução fiscal e de eventuais atos expropriatórios.

Sendo assim, correto o reconhecimento de nulidade do processo administrativo em relação aos atos posteriores à decisão do recurso administrativo interposto pela empresa, inclusive aquele referente à inscrição em dívida ativa.

No mesmo sentido, cita-se precedente deste e. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA SENTENÇA ULTRA PETITA ULTRAPASSA OS LIMITES DO PEDIDO NULIDADE DECOTE DA PARTE EXCEDENTE MULTA APLICADA PELO PROCON PROCESSO ADMINISTRATIVO NULIDADE PARCIAL DECISÃO QUE JULGA RECURSO ADMINISTRATIVO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMPRESA INFRATORA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. (REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 20/05/2013).

2. É entendimento já pacífico que a fundamentação sucinta não se confunde com falta de fundamentação, não havendo que se falar em nulidade de decisão, notadamente se considerarmos que a argumentação adotada foi suficientemente apta a demonstrar as razões para decidir.

3. Em sendo verificado que todo o procedimento administrativo correu sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, inclusive quando prolatada a decisão recorrida, não se revela cabível afastar o reconhecimento da inadmissibilidade por intempestividade do recurso em decorrência de suposta contagem do prazo em dias úteis.

4.
Independente do cabimento, ou não, de outros recursos em face da decisão que julga o recurso administrativo, a notificação da empresa infratora se revela como medida impositiva, sob pena de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa, além de representar afronta à legislação aplicável à hipótese, especificamente no art. 21, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

5. Recurso do ente municipal conhecido e provido. Recurso da empresa requerente conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024170025357, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

Por fim, no tocante à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, assiste razão ao ente público Recorrente ao alegar a necessidade de reforma da sentença.

Ficou estabelecido na sentença vergastada que as custas seriam devidas, pois a Fazenda Pública Municipal não goza da isenção prevista na Lei Estadual nº 9.974/13.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. Confira-se: (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010).

Com isso, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

EMENTA EXECUÇÃO FISCAL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CUSTAS PROCESSUAIS FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ISENÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECONHECIMENTO DO PEDIDO REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE RECURSO PROVIDO.

1.
A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
.

2. Havendo o reconhecimento da pretensão autoral pela Fazenda Pública Municipal, devem os honorários advocatícios sucumbenciais serem reduzidos pela metade ex vi do disposto no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200011623, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada
.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, merece reforma a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, excetuadas aquelas eventualmente adiantadas pela parte contrária.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para afastar a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(222)/
5000031-63.2020.8.08.0024
_ACi

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000031-63.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

PROCURADORA : CRISTIANE MENDONÇA.

RECORRIDO : AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO : MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF.

MAGISTRADA : ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO FINAL QUE CONSTITUIU O DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A controvérsia recursal cinge-se à existência de nulidade, ou não, no processo administrativo nº 720/2012, por ausência de notificação do infrator da decisão que inadmitiu o recurso administrativo do infrator, e que deu origem à inscrição em dívida ativa da empresa Apelada, objeto da execução fiscal impugnada.

2. A decisão do recurso será comunicada ao infrator por Aviso de Recebimento (AR), além de publicada na imprensa oficial, valendo para contagem de prazo, a que ocorrer por último. Art. 21 do Decreto Municipal nº 11.783/03.

3. Além de violar o disposto no Decreto Municipal nº 11.783/03, a ausência de notificação do infrator para constituir o débito inscrito em Dívida Ativa também causa inafastável prejuízo ao Administrado.

4. Muito embora não seja cabível nenhum outro recurso da decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor, no caso, a empresa foi obstada de ter ciência da confirmação da penalidade que lhe foi aplicada, bem como da abertura do prazo para recolhimento da multa, com os benefícios dispostos no art. 27, do Decreto Municipal nº 11.783/03, e, ainda, do início do prazo para inscrição do seu débito em Dívida Ativa.

5. Aplica-se o disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente
adiantadas por esta.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar sua condenação em custas processuais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.